Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004300-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELE AUXILIADORA DIAS - CPF: 570.447.401-20 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), GISELE AUXILIADORA DIAS - CPF: 570.447.401-20 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA DA SAÚDE – PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL – LEI MUNICIPAL N.
3.507 DE 2010
– REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIVAG – INOVAÇÃO RECURSAL - AUXILIAR DE RADIOLOGIA – TÉCNICO DE RADIOLOGIA – DIFERENTES CARGOS – NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS N. 1.234/50, 7.394/85 E 3.793/2012 INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O cotejo das provas e a legislação municipal revela o preenchimento das condições para o direito postulado, ao passo que a omissão da Administração em realizar a devida avaliação não pode constituir óbice, motivo por que
a irresignação do Município não comporta acolhimento.

2.

Não se conhece da matéria não suscitada no Juízo de origem por constituir inovação, vedada no ordenamento jurídico.

3.

Hipótese dos autos em que a parte autora, servidora municipal do Município de Várzea Grande, ocupa o cargo de “auxiliar em radiologia”, devendo, portanto, ser considerado a tabela do respectivo para análise.

4.

Nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Julgados desta Corte de Justiça.

5.

Apelos desprovidos. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária
com
dois recursos de apelação
interpostos por
(i)

GISELE AUXILIADORA DIAS

e
(ii) MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município a realizar o enquadramento da requerente na classe D, Nível 6, desde a dada do requerimento administrativo (19/04/2011), com o pagamento das diferenças correspondentes, seus reflexos e incidência nos adicionais de insalubridade e noturno.

GISELE AUXILIADORA DIAS
(id. 79743112), em síntese, sustenta pela procedência total do pedido. Alega que “
é direito da Apelante o reenquadramento na Classe D, Nível 6, com pagamento das diferenças salariais decorrentes deste fato, com todos os reflexos trabalhistas em férias, terço de férias, décimo terceiro, insalubridade e adicional noturno, bem como juros e correção monetárias, NA TABELA RADIOLOGIA
”.

Argumenta que o juízo
a quo
somente se manifestou quanto ao enquadramento, sem apontar a tabela salarial de técnico de radiologia como parâmetro para percepção dos proventos que faz jus.

Requer, ainda, o gozo de férias dos períodos de 2014/2015 (40 dias de férias); 2015/2016 (40 dias de férias); de 2016/2018 (40 dias de férias); de 2017/2018 (20 dias de férias), ou seja, a concessão de 140 (cento e quarenta) dias de férias, bem como o “
pagamento das diferenças salarias decorrentes da Lei 1.234/1950 que confere direitos e vantagens a servidores que operam com Raios X em seu artigo 1o e alínea c e a Lei 7.394/1985 que regulamenta Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, estabelece em seu artigo 16, que deve ser equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) que atualmente soma R$153.973,25 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e setenta e três e vinte e cinco centavos) – sem juros e correções – que deverão ser atualizados levando em consideração todos os reflexos trabalhistas em férias, décimo terceiro, insalubridade, adicional noturno entre outros, bem como a aplicação de juros e correções monetárias”
.

Contrarrazões apresentadas no id. 79743119.

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(id. 79743114), em suas razões, alega que “
a Apelada não faz jus ao enquadramento na Classe “D”, Nível 06 desde 19.04.2011, pois conforme previsto na Lei Municipal no 3.507/2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, na qual a servidora se enquadrou, em seu art. 32, I reza que o requisito temporal de 03 (três) anos para a elevação para a Classe B, e de 02 (dois) anos para as Classes subsequentes
”.

Aduz que “
realizar a elevação da Apelada para a Classe ‘D’, Nível 06 como pleiteado pela mesma, sem respeitar os requisitos exigidos nas Leis Municipais para a realização de sua progressão, seria autorizar a promoção ‘Per Saltum’”.

Requer a reforma da sentença para o julgamento de improcedência ou, subsidiariamente, requer o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor do objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores municipais.

Tempestividade certificada no Id. 79743115.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, Gisele Auxiliadora Dias ajuizou A
ção Declaratória c/c Cobrança
em face do Município De Várzea Grande, sob a alegação, em síntese, de pertencer aos quadros de servidores públicos daquele município desde 30/04/2002, no cargo de Auxiliar de Câmara escura, passando a desempenhar as funções de Técnico em Radiologia, com a Lei Complementar 3.507/2010, e, nessa condição, faria jus ao enquadramento na classe D, nível 6.

Extrai-se dos autos que requereu administrativamente o seu reenquadramento em 19/04/2011 para referida classe, porém seu pleito não foi atendido.

Eis trechos da sentença proferida:

“
O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Complementar no 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande.

O artigo 32 da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 que a promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma tabela, cujo, o interstício é de três anos para a Classe B e dois anos para as classes subsequentes.

O artigo 33 da lei em comento, diz que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago automático, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor que preencher os requisitos de tempo e qualificação, requisitos.

O artigo 34, inciso II da Lei 3.507/2010, estabelece que:

III – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

Quanto a progressão de nível, artigos 35, incisos I e II, §§1o e segundo, 36 da Lei 3.507/2010 estabelecem que:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.§2o Na hipótese do §1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.

Como se vê, a autora preenche os requisitos exigidos, vez que possui mais de 300 horas de cursos na área de atuação.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3o, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período.

Cabe a Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber:

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Gisele Auxiliadora Dias em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu enquadramento na classe D, nível 6, desde a data do requerimento administrativo (19/04/2011), com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, incidindo os adicionais de insalubridade e noturno, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3o do NCPC.

(...)”

Passo ao exame dos apelos.

Apelo do Município.
O Município de Várzea Grande aduz que a servidora municipal Gisele Auxiliadora Dias, ora Apelada, não faz jus às progressões requeridas por ausência de cumprimento das exigências legais.

A irresignação não merece prosperar.

A Lei Municipal no 3.507/2010, aplicável no presente caso, estabelece o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017)

II - a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

“Art. 34. (...)

III – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.”

Neste sentido, conforme documentos correlacionados quando do protocolo da exordial, a Apelada preenche os requisitos exigidos para progressão, não tendo o Município conseguiu desconstituir, de forma específica, tais documentos em correlação com o disposto na lei.

Tal como pontuado pelo magistrado
a quo
, quanto à avaliação de desempenho, o § 3o, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “
se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período”
.

Ainda que não o fosse, este Sodalício possui o entendimento segundo o qual a não submissão do servidor à avaliação de desempenho não tem o condão de impedir a sua progressão:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidor público que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1013111-11.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI 3.797/2012 E 4.007/2014 – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, qual seja de tempo de serviço e graduação em nível superior, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

2. Sentença Ratificada.

(N.U 1006709-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

MANDADO SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDOR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM NÍVEL E CLASSE – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 269 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos em efetivo exercício.

2. O artigo 20, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar o servidor que já possuí o direito adquirido ao almejado benefício. 3. Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.

4. Sentença retificada em reexame.

(N.U 1006983-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Desse modo, faz jus à progressão para a classe D, Nível 6, desde a data do requerimento administrativo.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA. A Lei no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. (N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REFERIDO ATO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO EM CLASSE – AUSENTES OS REQUITIOS NECESSÁRIOS – LEI MUNICIPAL N. 4.007/2014 – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS POR MEIO DO WRIT – ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. In casu, o Impetrante, possui o interstício necessário somente para a promoção de nível, contudo quanto a progressão de classe, esta não merece prosperar, haja vista que o Impetrante não apresentou especialização em grau superior. 2. Sentença Ratificada. (N.U 1003114-48.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Quanto ao pedido subsidiário – retenção de desconto, não houve sua abordagem em primeira instância, notadamente pelo que se denota da contestação e
alegações finais,
o que, nessa condição, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

De forma semelhante, já decidiu o Tribunal de Justiça em relação ao mesmo Município, inclusive deste Relator:

RECURSO DE APDELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2.
Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). 3. Matéria não questionada perante o juízo a quo. 4. Inovação Recursal
. 5. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. 6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. 7. Sentença ratificada. (N.U 1000529-86.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021) (grifei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAS E MORAIS – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – ART. 95, §4o DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 –
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O usufruto de licença para tratar de interesses particulares não é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de promoção, na forma do art. 95, § 4o da Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

2.
Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no Juízo de origem.

(N.U 1001832-09.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Ainda:

RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2.
A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. 3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança. 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Razão por que não pode ser conhecido o recurso nesse capítulo.

Do apelo da autora.

A sua irresignação cinge-se à definição do cargo que ocupa.

A autora apelante aduz que tomou posse como “auxiliar de câmara escura”, contudo, com o advento da Lei Complementar no 3.507/2010, passou a ser enquadrada enquanto “auxiliar de radiologia” e, posteriormente, “técnico de radiologia”.

Argumenta que a o juízo
a quo
somente se manifestou quanto ao reenquadramento de classe e nível. Por isso, requer que o reenquadramento na Classe D, nível 06, observe tabela salarial de “Técnico de Radiologia”, bem como seja lhe concedido o gozo de férias e pagamento das diferenças salariais decorrentes da Lei no 1.234/1950.

O pedido se ampara na Lei Complementar no 3.507, de 2010 do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelecer normas gerais de enquadramento, e dá outras providências.

Os 80 e 81 arrolam diferentes cargos criados pela Secretaria Municipal de Saúde. Vejamos:

“Art. 80. Fica criado o cargo de Agente Técnico do SUS na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e FUSVAG que será composta pelos cargos já existentes e ou a serem criados de:

I - Técnico em Enfermagem;

II - Técnico em Laboratório;

III - Técnico em Saúde Bucal;

IV - Técnico em Segurança no Trabalho;

V - Técnico em Prótese Dentária;

VI - Técnico em Radiologia;

VII - Técnico em Patologia;

VIII - Técnico em Reabilitação;

IX - Técnico em Nutrição e Dietética;

X - Outros Perfis profissionais que podem ser compreendidos como Agente Técnico do SUS.” (grifos nossos)

“Art. 81. Fica criado o cargo de Agente de Saúde Municipal na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e FUSVAG que será composta pelos cargos já existentes e ou a serem criados de:

I - Agente Administrativo;

II - Auxiliar de Reabilitação;

III - Auxiliar de Saúde Bucal;

IV - Auxiliar de Enfermagem;

V - Auxiliar de Radiologia;

VI - Auxiliar Laboratório;

VII - Operador de Sistema;

VIII - Digitador;

IX - Outros Perfis profissionais que podem ser compreendidos como Agente de Saúde Municipal.” (grifos nossos)

Extrai-se do disposto a previsão de dois cargos diversos: auxiliar em radiologia e técnico em radiologia.

Neste diapasão, o argumento da Apelante acerca da necessidade de se ampara na tabela de “técnico em radiologia” para fins de reenquadramento, não merece prosperar, vez que ocupa o cargo de “auxiliar em radiologia”, devendo, portanto, ser considerado a tabela deste cargo para análise dos proventos.

Inclusive, o Município, em sede de contrarrazões ao Recurso, destacou o enquadramento constante na Ficha Financeira da ora Apelante, em que consta o cargo “auxiliar em câmara escura”.

Por consequência, os pleitos referentes ao
gozo de férias e pagamento das diferenças salariais decorrentes da Lei no 1.234/1950
também devem ser desprovidos.

Isto, pois, as Leis no 1.234/50; no 7.394/85 e no 3.793/2012, trazem previsão acerca de tais garantias são aplicadas tão somente em relação aos técnicos em radiologia, inexistindo previsão de equiparação ao ocupante do cargo de auxiliar em radiologia.

Com efeito, os pedidos constantes nas razões recursais de Gisele Auxiliadora Dias devem ser desprovidos, haja vista a impossibilidade de enquadramento da servidora nos termos das Leis que dispõem sobre plano de carreira e fixação salarial dos profissionais ocupantes o cargo de Técnico em Radiologia, já que integra os quadros de Auxiliar em Radiologia.

Remessa Necessária (honorários advocatícios).
No caso, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso do
Município de Várzea Grande
e
DESPROVEJO
(i)
CONHEÇO
do recurso de
Gisele Auxiliadora Dias
e
DESPROVEJO
(ii); em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença tão só
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento de liquidação do julgado
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022